Tribunal: TJMT
Processo: 1010038-47.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Mandado de Segurança n.o 1010038-47.2018.8.11.0000
Impetrante: ADALBERTO DE SOUZA LIMA
Impetrado: ILMO. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT
Data do Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA DEPOSITADA EM CONTA POUPANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALARDEADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM DENEGADA.
1. Não obstante os esforços argumentativos do Impetrante acerca da impenhorabilidade dos valores depositados em conta poupança que foram objeto de constrição pelo Juízo a quo, não há prova pré-constituída a respeito do alardeado direito líquido e certo.
2. Com efeito, nos termos da pacífica jurisprudência pátria, apenas os valores depositados em conta poupança com finalidade precípua de “reserva financeira” é que se encontram protegidos pela impenhorabilidade prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil.
3. Assim é porque se a conta poupança é utilizada para pagamento de despesas corriqueiras, com constantes movimentações, travestindo-se de verdadeira conta corrente, inviável a aplicação da referida proteção, sob pena de desvirtuamento do referido instituto jurídico.
4. No caso concreto, não há qualquer prova de que os valores penhorados se destinavam a reserva financeira, notadamente porque inexistente qualquer extrato bancário da referida conta poupança, de sorte que, conforme já salientado, inexistente prova pré-constituída a respeito do direito líquido e certo apontado na exordial.
5. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010038-47.2018.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Alimentação]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[RONAN DA COSTA MARQUES - CPF: 015.505.161-08 (ADVOGADO), ADALBERTO DE SOUZA LIMA - CPF: 356.543.171-72 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO 3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021